Tribunal: STF
Processo: Rcl 74811
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961 E ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento: (i) de que não foi cumprido o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no que se refere ao suposto desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG); e (ii) de que não há relação direta entre a controvérsia e os acórdãos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    2. A parte agravante argui pertinente a superação do óbice relacionado ao esgotamento das instâncias ordinárias e insiste na ofensa aos paradigmas, inclusive quanto à Súmula Vinculante 10.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se, no tocante à apontada contrariedade ao assentado no Tema 725/RG, a reclamação pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; (ii) se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324; (iii) se deve ser afastada a competência da Justiça do Trabalho, ante a suposta existência de relação comercial; e (iv) se é adequada inovação recursal em sede de agravo interno, considerada a arguida ofensa à Súmula Vinculante 10.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida contrariedade às teses fixadas no Tema 725/RG.



    5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324 e nas ADIs 3.961 e 5.625.



    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    7. A jurisprudência do STF firmou precedentes que reconhecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade de contratos comerciais de prestação de serviços, mas apenas em situações nas quais há expressa previsão legal nesse sentido, circunstância não verificada na hipótese, razão pela qual deve ser mantida a competência da Justiça especializada para apreciar o feito subjacente. 



    8. Relativamente à apontada contrariedade à Súmula Vinculante 10, mostra-se imprópria a inovação recursal em sede de agravo interno.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno desprovido.